Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de exame, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de análise em primeira instância.
3. O art. 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestar-se. O referido artigo consubstancia norma fundamental e visa proteger o exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
4. Não há violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa quando os fundamentos pelos quais o pleito do requerente é indeferido não são por este desconhecidos.
5. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
6. A insistente reiteração de requerimentos já acobertados pela preclusão mostra desconsideração com que foi decidido e ocasiona tumulto processual, o que configura hipótese do art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.
7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.